Tribunal: TJSP
Processo: 2070418-21.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Competência do Órgão Fiscalizador
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO RDC No 56/2009 DA ANVISA. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança preventivo, recebeu

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO RDC No 56/2009 DA ANVISA. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança preventivo, recebeu aditamento da inicial e indeferiu tutela antecipada voltada a assegurar o exercício da atividade de bronzeamento artificial, afastar a aplicação da Resolução RDC no 56/2009 da ANVISA e determinar a expedição de alvará para funcionamento de câmara de bronzeamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória em mandado de segurança, especialmente diante da alegada ilegalidade da Resolução RDC no 56/2009; e (ii) estabelecer se há direito líquido e certo ao exercício da atividade de bronzeamento artificial em face do poder de polícia sanitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige prova pré-constituída da ilegalidade do ato impugnado, apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.
4. A decisão agravada somente pode ser reformada diante de ilegalidade patente ou risco de lesão grave, o que não se verifica no caso.
5. A Resolução RDC no 56/2009 da ANVISA proíbe, em todo o território nacional, o uso de equipamentos de bronzeamento artificial com emissão de radiação ultravioleta, no exercício regular do poder de polícia sanitária.
6. A ANVISA detém competência legal para normatizar e fiscalizar atividades que envolvam riscos à saúde pública, de modo que não se vê indícios de atuação arbitrária.
7. O direito à livre iniciativa não é absoluto e deve ser compatibilizado com a proteção à saúde pública.
8. Os órgãos estaduais e municipais de vigilância sanitária possuem competência para fiscalizar e impedir o exercício de atividades em desconformidade com normas sanitárias vigentes.
9. A alegada nulidade da RDC no 56/2009 não se apresenta evidente em cognição sumária, razão pela qual inexiste direito líquido e certo demonstrado.
10. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da norma sanitária e afasta pretensões semelhantes.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.